Tribunal: TJDFT
Processo: 0713263-46.2020.8.07.0015
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713263-46.2020.8.07.0015 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE MIO POS, LUCIO GUSMAO ROCHA APELADO: ORTOTRAUMA - ORTOPEDIA E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - EPP, MARCELA PEREIRA TINOCO DESPACHO Trata-se de apelação interposta por LÚCIO GUSMÃO ROCHA, nos autos da ação que ajuizou em litisconsórcio ativo com ALEXANDRE MIO POS em desfavor de ORTOTRAUMA – ORTOPEDIA E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA – EPP e de MARCELA PEREIRA TINOCO ZAMBON, contra a sentença que resolveu o processo com exame de mérito, ao julgar o pedido procedente, para condenar as requeridas na obrigação de exibir os documentos exigidos na exordial e, ao mesmo tempo, declarar que a obrigação foi cumprida. Em relação aos pedidos de destituição da requerida MARCELA PEREIRA TINOCO ZAMBON da administração da sociedade ORTOTRAUMA – ORTOPEDIA E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA – EPP e de nomeação de administrador judicial para geri-la, o processo foi resolvido sem apreciação do mérito, com fundamento na perda superveniente do interesse de agir nos termos do inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil. Vislumbro possível erro redacional na falta de menção ao nome de ALEXANDRE MIO POS no polo ativo da apelação em que está escrito apenas o nome do litisconsorte ativo LÚCIO GUSMÃO ROCHA, pois ambos estão identificados na exordial, são assistidos pelo mesmo advogado e as razões recursais estão redigidas no plural, como se referisse a ambos os autores. Na atuação da apelação, ambos os autores estão cadastrados no polo ativo da apelação, embora apenas o nome de um figure na petição recursal. A presunção de que ALEXANDRE MIO POS figura na petição recursal pode ensejar a arguição de nulidade fundada em julgamento extra petita. Necessário se faz o esclarecimento, para assegurar a validade do julgamento que se realizará oportunamente. Verifico que, nas contrarrazões de ID 62326144, as requeridas suscitam preliminares de não conhecimento da apelação fundadas na ausência de impugnação específica da sentença; na fundamentação deficiente do recurso; na ofensa ao princípio dispositivo pela ausência de pedido de reforma; na existência de inovação recursal e no caráter protelatório do recurso para fins de aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. De acordo com o artigo 9o, caput, do Código de Processo Civil, (N)ão se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Nos termos do artigo 10, do mesmo Código, (O) juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, com fundamento nos artigos 9o, caput e 10, ambos do Código de Processo Civil, CONCEDO ao requerente LUCIO GUSMÃO ROCHA, em razão da apelação interposta, o prazo de 05 dias, oportunidade para que se manifeste sobre as preliminares, suscitadas nas contrarrazões recursais, de não conhecimento e acerca do uso protelatório do recurso, tendo em vista que eventual acolhimento resultará na inadmissibilidade da apelação e na aplicação de multa. No mesmo prazo, LÚCIO GUSMÃO ROCHA deverá esclarecer se interpôs sozinho a apelação ou se houve erro redacional, na petição recursal de ID 62326138, na omissão não intencional ao nome do litisconsorte ativo ALEXANDRE MIO POS, postulando, se for o caso, a correção, tão somente para que esse requerente também figure no polo ativo da apelação interposta, assegurando a regularidade do cadastramento das partes no recurso no sistema do PJe. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de agosto de 2024 às 10:31:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora